Tribunal: STF
Processo: RHC 54033
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS. - É BASTANTE, PARA DEMONSTRÁ-LA, O CARIMBO DO BANCO NO VERSO DO CHEQUE, COM ESSA DECLARAÇÃO, ALÉM DE PROTESTO REGULARMENTE TIRADO, DE QUE CONSTA A
DECLARAÇÃO DO SACADO SOBRE O SALDO INSUFICIENTE. - FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. - RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO PROVIDO.